Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709874-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO ALESSANDRI BRANDAO CAVALCANTI DESPACHO Tendo em vista que o Distrito Federal suscita a inconstitucionalidade dos Provimentos 13/2012 e 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, no prazo de 30 dias (RITJDFT 287 § 1o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator